Tribunal: TJSP
Processo: 1040265-61.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito proposta por Antonio Donizete

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito proposta por Antonio Donizete Natividade contra o Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando desconto indevido nos seus extratos bancários sob a rubrica "SEG.CART.PROTEGIDO", decorrente de contrato de seguro que afirma não ter contratado. Pleiteou a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou a ação improcedente, condenando o autor por litigância de má-fé, com multa de um salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pelo banco réu a título de seguro cartão protegido são indevidos; (ii) determinar se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida ou reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O banco réu comprovou a existência de contrato de abertura de conta corrente com a adesão ao seguro "cartão protegido", incluindo o fornecimento de gravação de voz onde o autor manifesta sua concordância com o serviço. Diante disso, os descontos realizados são legítimos. 4. A alegação do autor de que não contratou o serviço constitui alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. 5. Entretanto, considerando a hipossuficiência econômica do autor e o princípio da proporcionalidade, a multa por litigância de má-fé deve ser reduzida para 1% do valor atualizado da causa, em conformidade com jurisprudência do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A) Descontos bancários são considerados legítimos quando a instituição financeira comprova a contratação válida e a adesão expressa do consumidor ao serviço ofertado. B) A configuração de litigância de má-fé ocorre quando o autor altera a verdade dos fatos de forma deliberada para obter vantagem indevida, nos termos do art. 80, II, do CPC. C) A multa por litigância de má-fé deve ser fixada de forma proporcional à situação econômica do litigante e ao valor da causa, podendo ser reduzida quando excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CC, arts. 389, 404 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1026090-22.2023.8.26.0196, Rel. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 11/10/2024.